Tribunal: TJES
Processo: 5000266-02.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000266-02.2021.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENY MARIA GOMES

APELADO: IVAILTO EUGENIO PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. IMÓVEL CEDIDO AO FILHO PELO PROPRIETÁRIO. PERMANÊNCIA DA COMPANHEIRA APÓS FALECIMENTO DO COMODATÁRIO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse. A apelante sustenta ausência de prova do comodato e requer o reconhecimento da usucapião em razão de ocupação prolongada e ininterrupta do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a permanência da apelante no imóvel após o falecimento do comodatário caracteriza esbulho possessório; (ii) estabelecer se a apelante preenche os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comodato verbal entre o autor e seu filho Adão restou comprovado por meio dos depoimentos de testemunhas.

4. Com o falecimento do comodatário, extingue-se o comodato, e a recusa da apelante em desocupar o imóvel configura esbulho.

5. A posse da apelante decorre de mera tolerância, não apresentando os requisitos do artigo 1.196 do Código Civil, tampouco animus domini, o que inviabiliza o reconhecimento da usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A extinção do comodato por falecimento do comodatário impõe a restituição do imóvel ao comodante, sendo ilícita a recusa de desocupação por terceiro sem direito legítimo à posse.

2. A posse exercida por mera tolerância, ainda que prolongada, não se reveste de animus domini e não autoriza o reconhecimento da usucapião.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 579, 584, 1.196, 1.210 e 1.219; CPC, arts. 240, 561 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.947.697/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.06.2021; TJSP, APL 0008324-13.2013.8.26.0005, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2015; TJRS, AC 70064725500, 17ª CC, Rel. Liege Puricelli Pires, j. 23.07.2015; TJRJ, APL 0118196-96.2015.8.19.0001, 11ª Câmara de Direito Privado, Rel. Maria Luiza de Freitas Carvalho, j. 15.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação

recurso de apelação interposto por
ENY MARIA GOMES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida por
IVAILTO EUGENIO PEREIRA
, posteriormente sucedido por seus herdeiros
LUCIENE DA SILVA PEREIRA E OUTROS
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando a requerida, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, suspensa a exigibilidade em decorrência dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (evento nº 12335762), a apelante aduz, em síntese, que: 1) não houve comprovação do alegado comodato, o que afasta o reconhecimento do esbulho e, por conseguinte, da reintegração de posse;
2) reside no imóvel há mais de vinte anos e faz jus ao reconhecimento da usucapião, pois preenche todos os requisitos legais para aquisição da propriedade pela posse prolongada e ininterrupta.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de reintegração de posse, reconhecendo-se, ainda, a aquisição do imóvel por usucapião.

Como sabido, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do artigo 1.196 do Código Civil.

S
egundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, a parte requerente comprovou que é o possuidor do imóvel descrito na inicial, que foi objeto de comodato verbal firmado com seu filho, que passou a ali residir com sua companheira, requerida/apelante, que, contudo, após o falecimento do comodatário, recusou-se a deixar o imóvel.

A parte requerente figura como contribuinte do IPTU do imóvel em questão (evento 12335638 e 12335641), assim como seu nome consta como usuário do serviço de água e esgoto que guarnece o mesmo imóvel (evento 12335639), sendo que, um dos herdeiros que lhe sucedeu nestes autos, noticiou à autoridade policial a recusa da requerida de sair do imóvel, emprestado por seu pai, objetivando dita meação (evento 12335640), embora a certidão de óbito do falecido companheiro sequer registre bem a inventariar (evento 12335657).

Na contestação, a requerida/apelante defendeu que seu falecido companheiro sempre afirmou que o imóvel lhe pertencia, no qual passaram a residir desde 2008.

Realizada a inspeção judicial do imóvel, foi certificado pelo Oficial de Justiça que
“
se trata de uma residência de 2 andares, e uma varanda de eternit com contrapiso, assim como no andar superior, coberto e totalmente inacabado, sem reboco, piso, etc., a parte de baixo da casa, se encontra toda em fa
s
e de reformas, uma vez que parte onde fica as colunas, vigas estão expostas para finalização e acabamento, a parte do piso de cor cerâmica branca.
A
casa se encontra toda sem pintura”
(evento 12335720).

A testemunha Roberto Carlos Ramalho afirmou que:

(...) tem conhecimento da discussão dos autos que diz respeito a uma casa; que
conhece o imóvel
; que inicialmente o imóvel era de piso térreo e posteriormente foi construído um cômodo em cima; que é amigo do falecido Sr. José Adão; que quando do falecimento o Sr. José Adão estava morando com a requerida; que Sr. José Adão não teve filhos com a requerida;
que o Sr. Adão sempre morou no referido imóvel
; que o Sr. Adão trabalhou fora de Ibiraçu mas não morou fora; que

não tem conhecimento de qualquer contrato, escrito ou verbal, realizado entre o autor e seu falecido filho, Sr. Adão, ou entre o autor e a requerida; que sabe que a requerida reside atualmente no imóvel; que sabe que a autora possui outro imóvel no bairro Elias Bragatto mas não sabe quem ocupa atualmente, mas sabe que funciona uma lanchonete ou barzinho; que tal imóvel é herança dos filhos;
que sabe que o imóvel pertence ao Sr. Ivailto
mas que o finado Adão dizia que o imóvel lhe pertencia; que a ampliação do imóvel foi realizada na época em que o Sr. Adão morava com a requerida; (...) que nunca presenciou o autor reivindicar a casa em desfavor do seu filho Sr. Adão; que o Sr Adão afirmava ser o dono da casa; que nunca presenciou os irmãos do Sr Adão reivindicarem a casa; que foi o Sr. Adão quem construiu a parte de cima da casa na época em que morava com a requerida; que sabe dizer que o filho da requerida reside na casa com a mesma; que o filho da requerida ajudou na construção da parte de cima da casa; que a autora nunca comentou sobre a propriedade ou posse da casa com o depoente;
que se recorda que a requerida foi morar com Sr. Adão na casa há mais de 20 (vinte) anos
; que não sabe dizer se a casa foi requerida por alguém da família em desfavor da requerida; (... ) que o Sr Ivailto não ajudou na ampliação da casa, que o pedreiro era o próprio Adão (...).

A testemunha Felix João Castro disse:

(...) que sabe do que se trata a demanda; que
conhece o imóvel
; que o imóvel tem dois andares, sendo embaixo uma sala, um quarto suíte e outro quarto, uma cozinha, uma garagem, um comodo com tanque e uma cozinha que faz parte de trailer comercial que não está funcionando mais, mas antes funcionava um lanche explorado pelo filho da Eny; que antes o Sr. Adão tinha um comércio de bebidas no mesmo lugar; que também tem um banheiro social na parte de baixo; que não sabe informar sobre existência de contrato entre o autor e seu filho Adão ou entre o autor e a requerida; que a parte de cima da casa tem um quarto com banheiro, cozinha e área de serviço; que a requerida ocupa o imóvel atualmente junto com seu filho Eder Gomes, conhecido como Júnior; que a parte de cima foi construída quando o sr Adão era vivo, mas após o falecimento não foi dado continuidade; que o Sr. Adão sempre dizia que o imóvel lhe pertencia, isso quando estava com a requerida Eny e que o depoente inclusive ajudou num reparo do imóvel quando o Sr. era vivo; que o Sr. Adão era pedreiro; Que a requerida possui outro imóvel no mutirão Elias Bragato; que o Sr Ivailto tem outros imóveis mas não sabe se está no mome dele; (...) que nunca viu o autor reivindicar a casa; que nunca viu o autor ir na casa dizer que era dono; que durante a ampliação da casa o Sr. Adão estava com a requerida; que o filho da Sra. Eny ajudou financeiramente na ampliação da parte de cima da casa; que o autor ia constantemente a casa inclusive no período da obra; que não ouviu ou viu o autor impedir a reforma da casa; que não viu nenhum dos irmãos do Sr. Adão reclamar sobre a reforma, ampliação da casa; que nunca viu a Sra. Luciene reclamar sobre a propriedade da casa; que o Sr. Adão morava em Laranjeiras de segunda a sexta e vinha para Ibiraçu nos fins de semana, pois trabalhava em Laranjeiras como pedreiro, que então alugava uma kitinet em Laranjeiras; que a casa não ficou vazia no período em que trabalhou em laranjeiras, na serra; que conhece as filhas do Sr. Adão e nunca viu pessoalmente as filhas requererem a casa, mas
já ouviu falar que o Sr. Adão dizia que a casa era dele mas que o terreno era da família do Sr. Ivailto, mas a casa foi construída pelo Sr. Adão
; que é amigo do Sr. Adão desde novo, até o momento da morte; que conheceu as ex esposas do Sr. Adão mas não sabe declinar o nome das mesmas; que não pode dizer se na época em que morava com outras esposas o Sr. Adão afirmava ser proprietário; que ficou mais próximo do Sr. Adão quando o mesmo se uniu com a Sra. Eny e sempre o Sr. Adão disse que era proprietário da casa; que ficou sabendo que após o falecimento do Sr. Adão, uma das filhas do mesmo reivindicou a casa, mas não presenciou tal fato; (...) que conhece a requerida desde novo em Ibiraçu, a partir de 18 anos de idade sendo que atualmente o depoente tem 53 anos; que sempre frequentou a casa da requerida, inclusive atualmente; que não sabe dizer onde o Sr. Adão residia antes de morar com a requerida; que não sabe onde o Sr. Adão morava nos relacionamentos anteriores; que ajudou na reforma da casa na qualidade de amigo do Sr. Adão; (...).

Já a testemunha Marinalva de Oliveira Santos consignou que:

(...) atualmente 60 (sessenta) anos de idade; que
já foi casada com o falecido Adão
; que ficou casada por 7 anos e teve uma filha atualmente com 42 anos;
que conhecia o Sr. Ivailto, aqui autor
; que tem conhecimento que este processo onde presta depoimento diz respeito a uma casa;
que conhece o imóvel; que já morou nesta casa logo após o nascimento da sua filha
;
que o Sr. Ivailto emprestou a casa para a depoente morar com o Sr. José Adão; que não pagavam aluguel para o Sr. Ivailto pois o mesmo emprestou a casa para o próprio filho Adão
; que houve a separação entre a depoente e o Sr. Adão;
que após a separação ficou mais um ano no imóvel com autorização do Sr. Ivailto e em seguida se mudou para perto da casa da sua mãe
, no mesmo bairro;
que teve conhecimento do relacionamento do Sr. Adão com a Sra. Eny; que sabe que Adão e Eny moraram no imóvel questionado nos autos
; que
antes de morar no imóvel com a Sra. Eny, o Sr. José Adão também morou no mesmo imóvel com a Sra. Eliane que se encontra presente no fórum também na condição de testemunha
; que
pelo que sabe o imóvel sempre pertenceu a família, ou seja, Sr. Ivailto e Dona Oscarlina da Silva Pereira, esposa do Sr Ivailto, já falecida; que quando venceu o prazo de ocupação do imóvel a testemunha o desocupou
; que quem deu o prazo para desocupação do imóvel foi o Sr. Ivailto e Dona Oscarlina; que conhece a autora; que não sabe esclarecer sobre quaisquer relações jurídicas entre o autor e a requerida; que sabe que a requerida ocupa atualmente o imóvel; que atualmente o imóvel foi modificado sendo construído um segundo andar; que
não houve nenhuma discussão sobre o imóvel quando da separação entre a testemunha e o Sr. Adão
; que o autor mora no mesmo bairro em imóvel próprio; (...) que a modificação do imóvel foi feita quando Adão era vivo; Que a requerida possui outro imóvel; que sabe que o Sr. José Adão e a requerida moraram um tempo em outra cidade, acredita que em Vitória; (...) que tem um bom relacionamento com a família do autor; que não frequenta a casa dos familiares do autor, e as vezes visita uma menina que está acamada; que
desde que casou sempre ouviu dizer que a casa foi emprestada pelo autor ao filho Sr. José Adão; que quando residia na casa, a mesma possuía 4 cômodos
, varanda, laje, e piso cerâmica; que não visitou mais o imóvel mas pode dizer que houve aumento da construção, isto pela visão que tem da rua; que
o autor possui outras propriedades além do questionado aqui nos autos; que o autor nunca deu nenhuma residência para seus filhos
; que soube que a requerida morou um tempo em outra cidade com o Sr. José Adão, mas não sabe dizer se morou de aluguel ou residência própria, mas que tal informação foi dada pela própria requerida; que a requerida quando morou em vitória, ficou la e cá, não mudando completamente; (...).

Também a testemunha Eliane Adão registrou que:

(...) morou com o Sr. Adão durante 7 anos;
que conhece o imóvel objeto da lide; que chegou a morar no imóvel com Sr. Adão durante 7 anos
; que tem e sempre teve boa relação com o autor; que se separou também de fato de maneira amigável, não havendo nenhum conflito; que
o imóvel em que residiu com o Sr. Adão pertencia ao autor e a sua respectiva esposa D. Oscarlina; que o imóvel foi emprestado para a depoente e o Sr. Adão residirem
; Que teve três filhas com o Sr. Adão; que reside atualmente em Aracruz; que
após o término com o Sr. Adão a depoente desocupou o imóvel em um mês;
que acredita que o IPTU ficavam a cargo do autor; que o
imóvel era emprestado para o Sr. Adão por ser o mesmo filho do autor
; que não sabe sobre a situação atual do imóvel, ou sobre reformas ou benfeitorias realizadas; que não sabe esclarecer sobre qualquer relação jurídica existente entre as partes; (...) que o relacionamento com o Sr. Adão começou em 86/87 e terminou em 1994; que durante o período em que ocupou o imóvel não foi realizada qualquer tipo de reforma ou benfeitoria; que
não houve processo de inventário relativo ao falecimento do Sr. Adão
; que conhece a requerida; que a requerida possui outro imóvel, acredita ser uma casa no bairro Elias Bragatto;(...) que as contas de água e luz era por conta da família da depoente, mas o IPTU era por conta do Sr. Ivailto; que quem pagava o IPTU era o autor; que as contas chegavam na casa da depoente; que sempre pagou contas de casa, como água, luz, supermercado, etc; que não pagava IPTU; que a casa tinha quatro cômodos com varanda, e não havia um segundo andar, mas somente um terraço; que a laje da casa englobava todos os cômodos; que tem um bom relacionamento com a família do autor; que
nunca ouviu dizer que a casa pertencia ao Sr. Adão; que nunca o Sr. Adão disse que a casa lhe pertencia, que sempre soube que a casa pertencia ao Sr. Ivailto e a Sra. Oscarlina; que é a segunda companheira do Sr. Ivailto; que o autor continuou sendo dono da casa após a desocupação pela depoente, que entregou a chave a Sra. Oscarlina
; que não presenciou contrato verbal ou escrito entre Sr. Adão e o pai aqui autor; que seus filhos são maiores; que foi convidada a ser testemunha pela sua cunhada Luciene; que foi convidada para esclarecer sobre os fatos no período em que viveu com Sr. Adão; que sabe que sr. Ivailto tinha outros imóveis na época em que a depoente se separou, mas não sabe qual a situação atual; que não sabe informar se o autor doou algum imóvel para alguns dos filhos (...).

Os documentos juntados à inicial e os depoimentos das testemunhas elucidam que o imóvel, de fato, pertencia ao sogro da requerida, que permitiu que seu filho ali morasse, inclusive com as duas ex-esposas/companheiras que antecederam ao terceiro relacionamento e que deixaram imóvel após a separação, com pleno conhecimento de que o bem foi emprestado pelo sogro ao filho.

A permanência da requerida no imóvel foi apenas tolerada pelo sogro, que havia emprestado o bem gratuitamente a um dos filhos, cujo comodato extinguiu com o seu falecimento em 07/07/2019 (evento 12335657), dois anos antes do ajuizamento da presente demanda, sem que se cogite o transcurso de qualquer prazo de prescrição aquisitiva desde a data da alteração do caráter da posse.

Tal como assentado na r. sentença atacada:

(...) dúvidas não restam que o imóvel pertencia ao autor Ivailto e sua falecida esposa Oscarlina, sendo realizado contrato de comodato verbal com o filho Adão, quem exercia a posse direta do imóvel.
Neste caso, o ingresso da ré no imóvel foi decorrente da relação mantida com Adão, filho do autor
.

Quanto ao comodato, está previsto no artigo 579 do Código Civil: “Art. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto”. Ou seja, o comodato é uma modalidade contratual com objetivo de emprestar o bem de forma gratuita, não havendo contraprestação do que está sendo emprestado.

Ainda sobre o comodato, segundo o depoimento das testemunhas Marinalva e Eliane, ambas ex companheiras de Adão,
era de praxe do Sr. Ivailto emprestar a casa para Adão residir com suas companheiras e que

estas tinham conhecimento que a casa pertencia a Ivailto
. Conforme mencionado acima,
Marinalva residiu no imóvel por sete anos e após a separação ficou por mais um ano no imóvel com autorização de Ivailto
. Já
Eliane também residiu no imóvel por sete anos e que com o término do relacionamento permaneceu no imóvel por mais um mês e devolveu as chaves para senhora Oscarlina, ora companheira de Ivailto (falecida)
.

Logo, restou comprovando que
as companheiras anteriores de Adão tinham pleno conhecimento do comodato entre Ivailto e Adão, o que é inclusive muito comum em situações familiares, onde os pais, por atos de tolerância e bondade cedem o imóvel aos filhos
.

Há de se ressaltar, ainda, que
atos de mera tolerância não induzem posse, não transmitindo aos herdeiros direitos possessórios
. Vejamos:

(...)

O comodatário Adão faleceu em 2019 e o autor não logrou êxito em reaver o imóvel, tendo que ingressar com a presente demanda.

(...) a requerida possuía ciência inequívoca da situação, qual seja, do intuito do autor em reaver o imóvel, mas se recusou a desocupá-lo. Neste caso, desnecessária a notificação extrajudicial, ante a decisão da Terceira Turma do STJ, no REsp nº 1.947.697/SC, relatora Min. Nancy Andrighi, a saber: “É desnecessária a notificação prévia do comodatário para fins de comprovação do esbulho possessório quando verificada a ciência inequívoca do intuito de reaver o imóvel”.

Logo, tenho que a ausência da notificação legal pode ser suprida pela inequívoca ciência da requerida no tocante ao intuito do Sr. Ivailto em reaver o imóvel, restando configurado o esbulho, bem como a posse injusta do bem mantido pela ré após o falecimento do comodatário.

E, mesmo se assim não o fosse, a ausência estaria suprida pela citação válida na presente demanda, de acordo com artigo 240 do CPC.

Assim, não há dúvidas de que a posse da requerida se dava por ato de mera tolerância e que, a partir do momento em que o autor solicitou a desocupação, passou a configurar esbulho, consubstanciado na recusa ilegal de devolução da posse do bem, caracterizando-se, então, posse injusta da ré.

Em outras palavras, como já mencionado, o ingresso da ré no imóvel ocorreu em virtude da relação mantida com o falecido filho do autor, Adão, que mantinha a posse direta do bem em razão do comprovado comodato.

Restou claro que o autor comprovou a propriedade sobre o imóvel e o comodato para seu filho Adão, pelas razões que expôs na petição inicial, bem ainda sua intenção na retomada do bem com o falecimento do filho, seja através de Boletim de Ocorrência, seja pela propositura da ação.

Ora, é evidente que a posse direta do imóvel quem exercia era o falecido Adão, vez que o bem lhe foi cedido através comodato pelo pai Ivailto. Porém, com o falecimento de Adão houve a extinção do comodato.

Neste sentido, ainda, se fossem verdadeiras as alegações expendidas na contestação, de que o imóvel pertencia a Adão, isso deveria ser comprovado em vida por Adão, titular do direito, o que não ocorreu. Além disso, consta na certidão de óbito de Adão que ele não deixou bens, nem testamento (ID nº.: 10030248), caindo por terra as alegações da requerida que o imóvel pertencia a seu falecido companheiro.

Sobre o assunto debatido nos autos, qual seja, o falecimento do comodatário, a jurisprudência é farta. Vejamos:

(...)

Logo, do confronto entre as respectivas argumentações das partes e das provas produzidas, restou demonstrado que o Autor Ivailto era proprietário do imóvel descrito na inicial, tendo cedido em comodato o imóvel para seu filho residir com a companheira, ora requerida, que, com o falecimento do comodatário (Sr. Adão), se recusou a sair do imóvel, restando configurado o esbulho. Neste sentido, deve ser julgado procedente o pedido autoral, com reintegração de posse do imóvel situado na Avenida Arlindo Vicente, 1366, Aricanga, Ibiraçu/ES.

(...).

Veja-se que o fato de o sogro ter permitido que a requerida permanecesse no imóvel, assim como procedeu com as noras antecedentes, não induz posse, configurando-se o esbulho a partir do momento em que ela se recusou a deixar o imóvel.

Não são incomuns situações como a dos autos em que, em razão de uma relação de parentesco, o possuidor coloca a coisa à disposição dos filhos para que esses residam com seus cônjuges/companheiros e, ao final do relacionamento, inclusive pela morte, o genro ou a nora permanecem no imóvel, cuja recusa na desocupação configura o esbulho
:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE
COMODATO VERBAL - IMÓVEL CEDIDO AO FILHO E NORA PARA NELE RESIDIREM NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO
-
AUSÊNCIA DE PROVA DE DOAÇÃO - ROMPIMENTO DA RELAÇÃO CONJUGAL - RECUSA NA DESOCUPAÇÃO - ESBULHO PRATICADO PELA RÉ
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - DECISÃO CORRETA RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA NOS MOLDES DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO IMPROVIDO. (TJSP, Processo: APL 00083241320138260005 SP 0008324-13.2013.8.26.0005; Orgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Publicação: 28/04/2015 Julgamento: 28 de Abril de 2015; Relator: Souza Lopes

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE - AGRAVO RETIDO NA ATA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - INDEFERIMENTO DE CONTRADITAS ÀS TESTEMUNHAS DA AUTORA - PROVA TESTEMUNHAL QUE SE MOSTROU IRRELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA - AGRAVO DESPROVIDO - MÉRITO -
EMPRÉSTIMO DE IMÓVEL URBANO, DA COMODANTE, PARA FILHO E NORA ESTABELECEREM RESIDÊNCIA - PROVISORIEDADE DA SITUAÇÃO, AINDA QUE PROLONGADA, QUE NÃO INDUZ POSSE "AD USUCAPIONEM" DOS COMODATÁRIOS - DEVER DE RESTITUIR AO TÉRMINO DO COMODATO
- BENFEITORIAS - DIREITO À INDENIZAÇÃO APENAS DAS NECESSÁRIAS - CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 584 - PRECEDENTES -
"I. Comprovada a existência de comodato verbal em relação ao imóvel postulado, e havendo
constituição

em mora por meio de notificação judicial, a posse direta da parte ré, comodatária, passou a ser injusta após o prazo estipulado na notificação em razão da precariedade, vício objetivo da posse. Manutenção da sentença.
II. A boa-fé do possuidor assegura-lhe o direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel (art. 1.219 do Código Civil), contudo, em se tratando de comodato, apenas as benfeitorias necessárias devem ser indenizadas, conforme interpretação do art. 584 do Código Civil.” (TJRS, AC Nº 70064725500, 17ª CC Rel. Liege Puricelli Pires, j. 23/07/2015 site TJRS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 18ª C.Cível - AC - 1328659-8 - Curitiba - Rel.: Luis Espíndola - Unânime - - J. 14.10.2015)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. Preenchimento dos requisitos previsto nos arts. 1210 do CC e 560/561 do CPC. Aplicação do verbete sumular nº. 382-TJRJ.
Acervo probatório demonstra que a genitora da autora era detentora da posse do imóvel, que foi transmitida aos herdeiros, com o seu falecimento
(em 1973),
por força do princípio de saisine. Inegável a posse anterior da apelada
.
Apelante que somente passou a residir no imóvel em 1990 (fato incontroverso), com a anuência da apelada (o que caracteriza o comodato verbal), na condição de companheira do irmão desta (fato incontroverso).

Posse comum, sem animus domini. Com o advento da separação do casal (no ano 2000), a apelada, mantendo o comodato, franqueou a continuidade da posse à apelante até o momento em que a notificou para desocupação
no prazo de 30 dias (15.04.2014).
Recusa de desocupação que configurou ato de esbulho e a transmutação da natureza da posse
(em 15.05.2014) -, ensejando o ajuizamento da presente ação possessória em 01.04.2015, menos de 1 ano após o esbulho. Ré/apelante que não logrou demonstrar eventual inversão do caráter da posse antes de tal momento, ônus probatório que lhe cabia por força do art. 1203 do CC. Incensurável a sentença ao assegurar a proteção possessória à autora/apelada, prevista nos arts. 1210 do CC e 560 do CPC. Ademais, não transcorrido qualquer prazo de prescrição aquisitiva desde a data da alteração do caráter da posse, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de usucapião sobre o imóvel. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ; APL 0118196-96.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Camara de Direito Privado; Relª Desª Maria Luiza de Freitas Carvalho; DORJ 15/03/2024; Pág. 819)

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença atacada.

Diante do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários em mais 5% sobre o valor a causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.